Tribunal: TJDFT
Processo: 0709382-86.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709382-86.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER PEREIRA CARDOSO, DANIEL RAMOS PINTO, GIAN MARCO DE SOUSA SANTOS, CALEBE CARVALHO LIMA, DOMINGOS CARVALHO DA SILVA, LAURECY PEREIRA DO NASCIMENTO, DOMINGOS SOARES DOS SANTOS NETO, MARIA DO CARMO DUARTE SANTOS, HELIS GOMES PINTO, ANEDY ALVES RIBEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Apelação cível interposta por Helis Gomes Pinto e Outros contra a sentença da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial (ID no 21323014, págs. 1-5). 2. Como consequência da sucumbência, os autores foram condenados ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A exigibilidade foi suspensa diante da gratuidade judiciária deferida (ID 44602612), razão pela qual não providenciaram o preparo. 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 5. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 7. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. No agravo de instrumento de no 0721371-46.2019.8.07.0000, também distribuído a esta Relatoria, os recorrentes providenciaram o pagamento do preparo, conforme se observa no ID no 11770250. Logo, apesar de argumentarem que não teriam condições de efetuar o preparo da apelação, há documentos que demonstram o contrário. 9. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 10. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a análise da necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que os apelantes apresentem cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; os extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção do benefício, sob pena de revogação ou, na mesma oportunidade, providenciem o pagamento do preparo. 9. Na hipótese de os documentos comprobatórios serem juntados, para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intimem-se os apelados para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. 10. Após, retornem-me os autos. 11. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 16 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO